Tribunal: TJDFT
Processo: 0721171-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA APÓS A CONTESTAÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA OU MESMO ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A controvérsia diz respeito a anulação de autos de infração de trânsito lavrados após a venda do veículo a terceiro, compreendendo, também, o período em que o automóvel foi destinado por Juiz Federal para uso pela Polícia Federal.
2. O feito foi sentenciado tão logo o DETRAN/DF apresentou sua contestação e juntou documentos pertinentes aos autos de infração.
3. O Recurso Inominado interposto pelo autor apresenta a preliminar de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizado se manifestar quanto aos documentos apresentados pelo DETRAN/DF, tampouco fazer prova do período em que o automóvel foi utilizado pela Polícia Federal.
4. Com razão o recorrente. A circunstância de o processo ter sido sentenciado sem que lhe fosse oportunizado falar quanto aos documentos juntados pelo DETRAN/DF, como também de produzir prova do período em que a Justiça Federal permitiu que o veículo fosse utilizado pela Polícia Federal, caracteriza ofensa aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa. Ante a quantidade de informações e documentos trazidos na contestação, e que influenciariam a sentença, necessária a bilateralidade de audiência em relação a todos os documentos juntados aos autos, considerando-se, inclusive, o princípio da não surpresa. A todo documento que sirva de fundamento à decisão adotada deve-se conceder igual oportunidade de manifestação.
5. Desse modo, é caso de se anular a sentença, pois eivada de vicio insanável, para devolver os autos à origem, para prosseguimento da fase instrutória, com a oportunização de manifestação, nos termos do art. 437 do CPC, que determina que “sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte”, e em consonância com os princípios da boa-fé e cooperação processual, em busca do esclarecimento dos fatos e da verdade real.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
Para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento e instrução.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.